Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705252-13.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: VANIA APARECIDA AMARAL, SANDRA MARIA MOREIRA D E C I S Ã O A apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, apontando para a impossibilidade de suportar os encargos processuais. Alegou que seus ativos encontram-se bloqueados por determinação judicial, não sendo possível exercer seu direito ao contraditório e à ampla defesa sem prejuízo financeiro. Acostou aos autos inúmeros documentos, a fim de comprovar a situação de miserabilidade (IDs 28040368, 28040369, 28040370, 2804037, 28040372, 28040373, 28040374, 28040375, 28040376, 28040377, 28040378, 28040379, 28040380, 28040381, 28040382, 28040383, 28040384, 28040385, 28040386, 28040387, 28040388, 28040389, 28040390, 28040391, 28040392, 28040393, 28040394, 28040395, 28040396). As apeladas impugnaram o pedido de gratuidade de justiça (ID 28040397). É o relatório. Decido. Com efeito, nos termos da Súmula 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nesse sentido, inclusive, é o artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil, no parágrafo 3o, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência deduzida exclusivamente por Pessoa Natural a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. O referido dispositivo, no entanto, não alcança a Pessoa Jurídica, a qual deverá provar de forma cabal o preenchimento dos requisitos para concessão da benesse. Nesse passo, a avaliação da hipossuficiência econômica da Pessoa Jurídica deve ser feita de modo criterioso, observando-se a sua situação particular, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, observa-se que os inúmeros documentos acostados pela apelante não comprovam a sua hipossuficiência econômica, apenas ordens de restrição de veículos e demonstrativos de bloqueios em conta bancária, estes desatualizados. Por outro lado, o fato de a recorrente responder a inúmeras ações judiciais, nas quais há pedidos de bloqueios de bens, por si só, não é apto a comprovar a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Demais, a próprio apelante admite que as operações eram realizadas por meio de plataformas “exchangers”, nas quais há grande movimentação de criptoativos que não podem ser identificados através dos documentos anexados ao processo. Destarte, em que pese a apelante defenda a ausência de condições para arcar com o pagamento das despesas processuais, tal fato mostra-se dissonante do conjunto probatório formado nos autos. Acerca da impossibilidade de deferimento da justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes da Nossa Oitava Turma Cível: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 1. De acordo com o enunciado no 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é condicionada à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. 2. A cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular tem prazo prescricional de cinco anos, ex vi do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. 3. É possível o ajuizamento de ação monitória fundada em faturas com a discriminação pormenorizada dos serviços utilizados, detalhamento das contas, e-mail informando os valores atrasados e memorial de cálculos. 4. Recurso não provido.” (Acórdão 1294025, 07316092420198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. Segundo o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica está condicionada à comprovação de sua hipossuficiência - Súmula 481. 2. No caso em exame, com acerto a decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça ante a ausência de comprovação, pela empresa autora, de que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1276242, 07111073320208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 5/10/2020.) Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para elaboração de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator